Tribunal: TCU
Processo: 004.292/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinação contida no Acórdão 238/2022-TCU-Plenário, processo TC 042.257/2018-2, que cuidou de auditoria de conformidade realizada no Município de Teresina/PI, para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundef

Inteiro teor:
Acórdão 2/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 238/2022-TCU-Plenário , prolatado no âmbito da auditoria de conformidade tratada no TC Processo 042.257/2018-2 , no qual consta determinação ao Município de Teresina/PI decorrente da análise da aplicação de recursos recebidos pelo município em decorrência do sucesso de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) de que trata o art. 6o da Lei 9.424/1996 (precatórios do Fundef) ; Considerando que mediante o item 9.1 do Acórdão 238/2022-TCU-Plenário , o Tribunal determinou ao Município de Teresina/PI que adotasse as providências necessárias à recomposição da conta específica do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) , com recursos próprios da municipalidade, de valores dos precatórios do Fundef indevidamente utilizados, sob pena de instauração de processo de tomada de contas especial; Considerando que, conforme o entendimento do STF proferido na ADPF 528, concluiu-se que os juros de mora possuem natureza jurídica indenizatória, distinta, portanto, da natureza jurídica do valor principal do precatório e, assim, podem ser utilizados para pagamento não considerado como manutenção e desenvolvimento do ensino; Considerando que, nos termos do item 9.1 do Acórdão 671/2023-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Jorge Olivera, o Plenário ratificou a ausência de competência do TCU para fiscalizar a aplicação da parcela referente aos juros de mora dos precatórios do Fundef; Considerando que o valor total despesas questionadas no item 9.1 do Acórdão 238/2022-TCU-Plenário é inferior ao valor dos juros de mora dos precatórios do Fundef pagos ao Município de Teresina/PI; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do RI/TCU, em considerar não aplicával a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 238/2022-TCU-Plenário , apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 042.257/2018-2 , em que foi proferido o acórdão ora monitorado, nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos neste processo. 1. Processo TC- Processo 004.292/2022-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Teresina - PI. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.